Tribunal: TJES
Processo: 0000977-91.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO SOBRE A NATUREZA DO CRIME DO ART. 60 DA LEI 9.605/98. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação ministerial, condenando o réu pelos crimes previstos nos arts. 38 e 54, §2º, V, da Lei nº 9.605/98, mas mantendo a absolvição quanto ao art. 60 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou outro vício sanável por embargos de declaração, ao absolver o acusado do delito do art. 60 da Lei nº 9.605/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP, art. 619).

4. A contradição passível de correção é a interna ao julgado, entre a fundamentação e o dispositivo, e não eventual divergência em relação à prova dos autos ou a precedentes jurisprudenciais (STJ, AgInt no REsp 1.283.547/SC).

5. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica com o dispositivo, não havendo vício a justificar a integração.

6. O inconformismo do embargante com a absolvição quanto ao art. 60 da Lei 9.605/98 não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração (STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem a corrigir eventual divergência jurisprudencial.

2. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao próprio acórdão, entre fundamentação e dispositivo.

3. A mera irresignação da parte com a solução adotada não configura vício apto a ensejar acolhimento dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 9.605/98, arts. 38, 54, §2º, V, e 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.283.547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23/10/2018; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 9/4/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000977-91.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDRO SARTORIO MUNHOES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO SOBRE A NATUREZA DO CRIME DO ART. 60 DA LEI 9.605/98. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação ministerial, condenando o réu pelos crimes previstos nos arts. 38 e 54, §2º, V, da Lei nº 9.605/98, mas mantendo a absolvição quanto ao art. 60 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou outro vício sanável por embargos de declaração, ao absolver o acusado do delito do art. 60 da Lei nº 9.605/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP, art. 619).

4. A contradição passível de correção é a interna ao julgado, entre a fundamentação e o dispositivo, e não eventual divergência em relação à prova dos autos ou a precedentes jurisprudenciais (STJ, AgInt no REsp 1.283.547/SC).

5. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica com o dispositivo, não havendo vício a justificar a integração.

6. O inconformismo do embargante com a absolvição quanto ao art. 60 da Lei 9.605/98 não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração (STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem a corrigir eventual divergência jurisprudencial.

2. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao próprio acórdão, entre fundamentação e dispositivo.

3. A mera irresignação da parte com a solução adotada não configura vício apto a ensejar acolhimento dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 9.605/98, arts. 38, 54, §2º, V, e 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.283.547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23/10/2018; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 9/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão que deu parcial provimento à apelação ministerial, para condenar o réu nas iras dos arts. 38 e art. 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98, mantendo a absolvição quanto ao crime prescrito no art. 60 do mesmo diploma legal.

Em suas razões (ID nº 15719358), o
Parquet
aduz, em suma, a existência de divergências jurisprudenciais acerca da natureza de crime de perigo abstrato do art. 60 da Lei nº 9.605/98, dispensando-se a comprovação de dano ou a realização de perícia técnica para a configuração da materialidade típica, quando demonstrado o exercício de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que seja reconhecida a incidência da prática do referido delito, condenando o acusado.

Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão cartorária no ID nº 16130065.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão que deu parcial provimento à apelação ministerial, para condenar o réu nas iras dos arts. 38 e art. 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98, mantendo a absolvição quanto ao crime prescrito no art. 60 do mesmo diploma legal.

Em suas razões, o
Parquet
aduz, em suma, a existência de divergências jurisprudenciais acerca da natureza de crime de perigo abstrato do art. 60 da Lei nº 9.605/98, dispensando-se a comprovação de dano ou a realização de perícia técnica para a configuração da materialidade típica, quando demonstrado o exercício de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que seja reconhecida a incidência da prática do referido delito, condenando o acusado.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. DANOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POLUIÇÃO POR DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATIVIDADE POLUIDORA SEM LICENÇA. CONDENAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu Sandro Sartório Munhões dos crimes previstos nos arts. 38, 54, §2º, inciso V, e 60 da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 69 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a responsabilidade penal do réu pelos crimes ambientais descritos na denúncia; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial impede a condenação pelo crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime do art. 60 da Lei nº 9.605/98 exige a demonstração, mediante laudo pericial, de que a atividade exercida é potencialmente poluidora, além da ausência de licença ambiental, razão pela qual, na falta de tal prova, mantém-se a absolvição do réu quanto a esse delito.

4. A materialidade e a autoria dos crimes previstos nos arts. 38 e 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98 são confirmadas por autos de infração, notificações, relatórios de fiscalização ambiental e testemunhos de servidores públicos que identificaram o réu como responsável pela movimentação de terra, depósito de lama abrasiva e operação de corte de rochas em área de preservação permanente, sem as devidas licenças.

5. A negativa de autoria apresentada pela defesa não encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram que o réu estava na posse da área no momento das infrações e executava as atividades ilícitas apontadas.

6. Os testemunhos dos fiscais ambientais, corroborados por documentos oficiais e relatórios técnicos, possuem presunção de veracidade e são suficientes, na ausência de laudo pericial, para sustentar a condenação pelos crimes ambientais de dano à floresta e poluição decorrente de descarte de resíduos sólidos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação por crimes ambientais mesmo sem laudo pericial, quando presentes outros elementos de prova idôneos e coerentes entre si.

8. Recurso parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A condenação por crime ambiental dispensa laudo pericial quando os demais elementos de prova são suficientes para comprovar materialidade e autoria.

2. A prática de atividades em área de preservação permanente, com lançamento de resíduos sólidos e movimentação de terra sem autorização ambiental, configura os crimes previstos nos arts. 38 e 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98.

3. A ausência de laudo pericial impede a condenação pelo art. 60 da Lei nº 9.605/98, por não comprovar a natureza potencialmente poluidora da atividade exercida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/98, arts. 38, 54, §2º, V e 60; CP, art. 69; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.846.884/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 2.9.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.411.354/RS; TJES, ApCrim nº 0017385-51.2019.8.08.0048, rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 21.9.2023; TJES, ApCrim nº 0000219-86.2021.8.08.0031, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12.5.2025; TJES, ApCrim nº 0010213-29.2017.8.08.0048, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 1.4.2024.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Registro, todavia, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532), que a contradição ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si
”.

Com efeito,
“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

No entanto, da leitura do julgado vergastado não restou verificada qualquer contradição entre os fundamentos utilizados e as jurisprudências citadas a ensejar a correção de qualquer vício.

Observo, por outro lado, que os argumentos apresentados pelo embargante, quais sejam, julgados em sentido diverso, somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.